Tribunal: CARF
Processo: 13002.720636/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13002.720636/2011-64
ACÓRDÃO
2002-009.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO LUIZ BERTANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Demonstrada na decisão de piso a motivação quanto ao indeferimento da
impugnação pleiteada, toma-se incabível a nulidade arguida.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão de piso e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720636/2011-64
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação (fls.02), tempestiva, de notificação de
lançamento (fls.05 a 09), onde foi exigido do autuado o imposto suplementar e
acréscimos legais no valor de R$ 14.581,44, relativo ao ano-calendário 2009, em
decorrência de dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública.
A Autoridade Fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim motiva
os fatos que levaram a não aceitação da dedução informada:
“Glosa do valor de R$ 58.949,80, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa de pensão alimentícia:
- Mara M. V. bertani - R$ 36.829,80 - contribuinte não acordo ou decisão
homologado judicialmente fixando o limite de pensão a ser pago, também não
apresentou os pagamentos conforme solicitado na intimação fiscal
- Niciane Santos da Silva - R$ 22.120,00 - contribuinte não apresentou os
pagamentos conforme solicitado na intimação fiscal.”
Em sua impugnação o contribuinte discorda do lançamento, juntando a
documentação de fls. 13 a 52, com o intuito de restabelecer a dedução glosada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 04/11/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
c) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
d) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
e) nulidade da decisão por vício formal
É o relatório.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720636/2011-64
3
VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nulidade da Decisão Recorrida
A Recorrente requer a nulidade do acórdão da DRJ/POA de forma genérica, em seu
recurso, sem demonstrar de forma clara suas razões de fato e de direito, as quais dariam suporte
ao seu pedido.
Neste ponto, entendo, então, que não houve cerceamento de defesa do
contribuinte, uma vez que foram analisados os argumentos de defesa do contribuinte, nos termos
do inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção.
Ademais, o contribuinte entendeu o que fora decidido pela DRJ, uma vez ter
apresentado Recurso Voluntário rebatendo o Acórdão recorrido.
Na verdade, o Recorrente não concorda com os fundamentos fáticos e jurídicos da
decisão de origem, o que será apreciado no mérito do presente julgamento.
Neste diapasão, afasto a nulidade pleiteada.
Do Mérito
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia, no valor
de R$ 58.949,80, conforme exposto no lançamento fiscal:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720636/2011-64
4
- Mara M. V. Bertani - R$ 36.829,80 - falta de comprovação do acordo ou decisão
homologado judicialmente fixando o limite de pensão a ser pago e não
apresentou os pagamentos conforme solicitado na intimação fiscal;
- Niciane Santos da Silva - R$ 22.120,00 - contribuinte não apresentou os
pagamentos conforme solicitado na intimação fiscal.”
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de pensão alimentícia,
no valor de R$ 58.949,80, pelos seguintes motivos abaixo:
As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação
hábil e idônea. O artigo 73 do Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/1999 é claro ao
dispor que “todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora”.
Sobre a dedução de pensão judicial, o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março
de 1999, dispõe que poderá ser deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos
seguintes termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
Como se vê, a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia está
condicionada à existência de uma decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e à comprovação do pagamento efetuado.
De acordo com a descrição dos fatos que levaram à lavratura da presente
notificação de lançamento, o contribuinte não trouxe a comprovação de acordo
judicial ou Escritura pública que respaldasse o pagamento de pensão alimentícia
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720636/2011-64
5
para Mara M. V. Bertani, conforme declaração em DIRPF. Tampouco houve
comprovação do efetivo pagamento dessa pensão. Os documentos de fls 17/19
não indicam quem seriam as partes que teriam litigado no referido processo,
não sendo suficiente para comprovar a pensão alimentícia judicial apontada.
Entendo também insuficiente para comprovar o efetivo pagamento a declaração
de fls. 15, uma vez que essa não demonstra a forma nem as datas em que esses
valores foram pagos.
Com relação à pensão paga para a Sra Niciane Santos da Silva, o contribuinte
limitou-se a apresentar comprovantes de pagamento de mensalidades
escolares, despesas com lanches, despesas médicas e outros documentos que
não demonstram o pagamento da pensão alimentícia como determinado
judicialmente. O documento de fls. 13 determinou o pagamento de 4 salários
mínimos por mês com depósito em conta corrente da genitora do menor Mario
Ferrari Bertani e esses depósitos não foram comprovados. Os comprovantes de
fls. 50 indicam como depositante pessoa diversa do contribuinte não sendo
possível aceitá-los como prova do pagamento de pensão alimentícia por parte
do autuado. Já as cópias dos comprovantes de fls. 31 estão muito fracas sendo
impossível identificar as datas em, que referidos depósitos foram
implementados.
Observo que são dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial
para cobertura de despesas médicas e com instrução, desde que obedecidos os
requisitos e limites legais. No caso em tela, não ficou determinado judicialmente
esses pagamentos, fato que impede sua dedução.
Nos termos do art. 333 do Código de processo Civil o ônus da prova recai sobre
aquele de cujo benefício se aproveita. Cabe assim, ao contribuinte, no seu
interesse, produzir as provas dos fatos consignados em suas declarações de
rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco. Como não ficou
comprovado nos autos os requisitos exigidos pela legislação para a dedução dos
valores informados, deve ser mantido o lançamento.
(...)
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega que a ata de audiência de
alimentos determina que o contribuinte efetue o pagamento mensal de pensão alimentícia ao seu
filho (fl. 13), Mário Ferrari Bertani, no valor correspondente a 4 salários-mínimos, mediante
depósito na conta bancária de sua genitora, Sra. Niciane Santos Silva.
Alega ainda foram juntados aos autos os comprovantes de depósitos da pensão
alimentícia, os quais foram emitidos pelas empresas Ship América Brasil Navegação e Central de
Cooperativas de Cooperativas de Produtores Rurais do Rio Grande do Sul (fls. 29, 37, 38, 40, 42,
43, 44 e 50).
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo, pois o
contribuinte não comprovou os pagamentos de pensão alimentícia ao seu filho Mário Ferrari
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720636/2011-64
6
Bertani, nos termos do acordo homologado judicialmente, uma vez não juntou aos autos nenhum
comprovante de transferência/depósito efetuado pelo próprio contribuinte, mas, sim, de pessoas
jurídicas alheias ao acordo de pensão alimentícia homologado judicialmente.
Esclareça-se ainda que a autorização emitida pela Sra. Niciane Santos da Silva de
que o contribuinte poderia pagar despesas de ensino e outras despesas de seu filho Mário Ferrari
Bertani (fl. 51) podendo descontar da pensão alimentícia não tem validade no que diz respeito à
dedução de pensão alimentícia, pois está em desacordo com o acordo homologado judicialmente.
Por fim, no que diz respeito à dedução indevida de pensão alimentícia de Mara M.
V. Bertan, mantenho na integra a decisão de piso acima e adoto-as como razões de decidir, por
muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão de piso e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 107
DF CARF MF
Original